Tribunal: TJES
Processo: 0000183-48.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-48.2024.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIAN ANTONIO DA CRUZ SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000183-48.2024.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIAN ANTONIO DA CRUZ SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/ABORDAGEM POLICIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA DE CRIME CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (ART. 121, § 2º, VII, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003).
NÃO
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) e pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 14, da Lei nº 10.826/2003). O recorrente, após perseguição policial motivada por atitude suspeita, teria efetuado um disparo de arma de fogo contra um Cabo da Polícia Militar no exercício da função. O recurso visa, preliminarmente, a declaração de nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa; no mérito, requer a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, o decote da qualificadora e a absolvição do crime conexo. A sentença de pronúncia foi integralmente mantida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a abordagem policial foi legalmente fundamentada, considerando a tentativa de fuga e o contexto fático da diligência. (II) Estabelecer se o acervo probatório contém indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o réu ao Tribunal do Júri pelo crime doloso contra a vida tentado. (III) Verificar se a qualificadora de crime praticado contra agente de segurança pública (art. 121, § 2º, VII, do CP) é manifestamente improcedente, justificando seu decote na fase de pronúncia. (IV) Analisar a possibilidade de absolvição sumária do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
. A preliminar de nulidade da abordagem policial carece de fundamento, porquanto a atuação dos agentes de segurança não se baseou em mera "atitude suspeita" genérica, mas sim em um conjunto de circunstâncias objetivas e concretas, tais como o patrulhamento em local com histórico de crimes, o tipo de veículo utilizado, a tentativa de fuga e o gesto de portar objeto oculto na cintura. A atitude evasiva, ao avistar a guarnição, configura elemento idôneo que reforça a suspeita inicial e legitima a busca pessoal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o art. 413, do Código de Processo Penal. No caso, a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes da vítima (Cabo da PM) e da testemunha policial, ratificados em juízo, que narram a perseguição e o disparo efetuado pelo recorrente, corroborados por provas circunstanciais (captura com roupas molhadas, ferimento e arma localizada no trajeto da fuga).

5.
O decote de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, só admissível quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório. Havendo indícios robustos de que o recorrente atentou contra a vida do policial em razão da função pública, no intuito de frustrar a abordagem e garantir a fuga, a qualificadora de crime contra agente de segurança pública (art. 121, § 2º, VII, do CP) deve ser mantida e submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6.
De igual modo, a competência para o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida, como o porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal. Existindo indícios de que o réu portava a arma utilizada no crime principal, a análise do mérito do delito conexo deve ser transferida ao Conselho de Sentença, sendo inviável a absolvição sumária nesta fase processual.

7.
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI. Código Penal, art. 14, II; art. 121, § 2º, VII. Código de Processo Penal, art. 244; art. 413; art. 414; art. 78, I. Lei nº 10.826/2003, art. 14. Súmula nº 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 954.665/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04.12.2024. STJ, AREsp n. 2.678.778/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.05.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.683/MG, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 862.825/CE, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2024.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000183-48.2024.8.08.0028
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIAN ANTONIO DA CRUZ SOUSA

Advogado(s) do reclamante: RAYANNA BEZERRA, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

Inicialmente, a defesa técnica argui nas razões recursais constantes em ID nº 15930311, preliminar de nulidade da abordagem policial, sob o argumento de que esta teria sido realizada de forma genérica e desprovida de justa causa, uma vez que fundamentada unicamente em suposta “
atitude suspeita
” do acusado.

Contudo, desmerece acolhida a alegação defensiva.

Conforme se extrai dos autos, a abordagem policial não foi arbitrária ou baseada em meras suposições. Ao contrário, foi motivada por um conjunto de circunstâncias objetivas e concretas que, somadas, configuraram a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Os agentes de segurança, durante patrulhamento ostensivo noturno, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta - modelo frequentemente utilizado em ações criminosas na região - em um posto de combustíveis com histórico de roubos. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo acentuado e, de forma imediata, tentaram empreender fuga. O recorrente, que estava na garupa, saltou do veículo e iniciou uma corrida desenfreada, ignorando as ordens de parada e segurando um objeto na cintura, em gesto que sugeria o porte de uma arma de fogo.

Esse cenário fático - composto pela localidade, horário, tipo de veículo, comportamento evasivo e o gesto de portar um objeto oculto durante a fuga - ultrapassa em muito a noção de uma "
atitude suspeita
" genérica, estabelecendo uma base fática sólida e suficiente para a atuação policial. A tentativa de fuga, ao avistar a guarnição, constitui-se em elemento concreto que reforça a suspeita inicial e legitima a busca pessoal.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a validade da abordagem policial em contextos semelhantes, nos quais a atitude evasiva do suspeito justifica a ação dos agentes. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental." (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.) "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.). No caso, a tese de ilicitude da busca pessoal somente foi arguida após o trânsito em julgado da condenação.
Não se verifica a presença de flagrante ilegalidade, porquanto a abordagem foi realizada pelos policiais, em patrulhamento de rotina em rodovia, tendo em vista a presença de circunstâncias suficientes para a configuração de fundadas suspeitas, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 954.665/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJEN de 9/12/2024
)”.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. RELAÇÃO DIRETA COM A NECESSIDADE DE TUTELAR BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS OU DE SEUS RESPECTIVOS USUÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 656/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO EXERCÍCIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PELAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. ANÁLISE RESTRITA À EXISTÊNCIA DA FUNDADA SUSPEITA PARA A MEDIDA INVASIVA. TENTATIVA DE EMPREENDER FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADPF n. 995/DF, em 25/8/2023, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente a ação, para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando a inconstitucionalidade de "todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública". No referido precedente, o Pleno do STF, em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, consignou que "as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.

Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal".

3. Ocorre que, em 20/2/2025, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema de Repercussão Geral n. 656/STF, no julgamento do RE n. 608.588/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, numa guinada jurisprudencial, fixou tese jurídica no sentido da constitucionalidade do exercício de ações de segurança pública pelas Guardas Municipais, inclusive funções de policiamento ostensivo e comunitário que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144, da CF e excluída qualquer atividade de polícia judiciária. 4.

Nesse contexto, não cabe mais a este Superior Tribunal se debruçar sobre a relação direta entre a atuação dos guardas municipais e a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, devendo a análise, a partir dos novos parâmetros interpretativos do art. 144, § 8º, da CF fixados pelo Supremo Tribunal Federal, se restringir à existência ou não, no caso concreto, de fundada suspeita para a busca pessoal. Precedentes.

5.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes.

6. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós para a realização de busca pessoal/veicular, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

7.
Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em 2/10/2023, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
. Precedentes.

8. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo,
manteve afastada a nulidade da busca pessoal realizada e das provas derivadas, assentando que a dinâmica que autorizou a incursão não careceu de fundadas razões, haja vista que ocorreu no curso de patrulhamento realizado por guardas municipais, nas imediações de uma escola municipal, oportunidade em que avistaram o réu e outro indivíduo não identificado, tendo esses, ao perceberem a chegada da guarnição, tentado se evadir do local, o que motivou sua abordagem e a realização de revista pessoal (e-STJ fl. 143), culminando na apreensão de 161 porções de cocaína, 75 porções de maconha e 63 porções de crack, em poder do recorrente, e na prisão em flagrante delito
(e-STJ fl. 142).

9.
Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, legitimada a atuação da Guarda Municipal como polícia ostensiva (Tema n. 656/STF), tem-se que a busca pessoal não decorreu de mero tirocínio, sendo possível concluir, a partir de dados concretos, objetivos (não meramente intuitivos) e idôneos, que o comportamento do envolvido ao avistar a chegada da guarnição, o recorrente tentou empreender fuga, evidenciou a fundada suspeita autorizativa da incursão, que se traduziu em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo pelos guardas municipais, não havendo falar em ilicitude das provas daí decorrentes.

10. Ora, no caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos guardas municipais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023).

11. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão recorrido, a justa causa para a realização da revista pessoal, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

Precedentes.

12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (
STJ.
AREsp n. 2.678.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 14/10/2025
)”.

Dessa forma, evidenciada a legalidade da abordagem policial, que se deu em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais,
REJEITO

a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADRIAN ANTONIO DA CRUZ SOUSA
, em face da r. decisão de pronúncia (ID nº 15930303), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Realizando uma breve digressão dos fatos, narra a exordial acusatória (ID nº 15930206, aditada em ID nº 15930296) que, no dia 04 de outubro de 2024, por volta das 23h20, na Avenida Presidente Tancredo Neves, Bairro Niterói, na Comarca de Iúna/ES, o denunciado, com intenção de matar (
animus necandi
), teria efetuado um disparo de arma de fogo contra o Cabo da Polícia Militar Renan Benevicto Lima, agente de segurança pública no exercício de sua função, causando-lhe perigo de vida, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que, após perceber a aproximação da viatura policial em um posto de combustíveis, o denunciado empreendeu fuga a pé, sendo perseguido pela vítima, momento em que se virou e atirou contra o agente. Após o ato, e para assegurar sua impunidade, o denunciado teria se desfeito da arma de fogo, uma pistola Taurus, calibre .40, com numeração suprimida, que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A Defesa, em apertada síntese, requer a impronúncia do réu por ausência de indícios suficientes de autoria e o decote da qualificadora exposta no art. 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Sucessivamente, postula pela absolvição do crime conexo de porte de arma.

Pois bem.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não demandando um juízo de certeza, tal como o exigido para uma condenação.

Isto é, para que o réu seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o magistrado deve se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos exatos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a pronúncia, não se exige um acervo probatório robusto, sendo suficientes elementos que estabeleçam um liame entre o acusado e o delito, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

Acerca do tema, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Direito processual penal. Agravo regimental. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ, mantendo a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado, conforme decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, entendendo que a materialidade do crime foi devidamente provada pelo laudo pericial e que havia indícios suficientes de autoria, comprovados pela prova testemunhal. O recorrente alega violação ao art. 414 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e requerendo a impronúncia. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, baseada em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula 7 do STJ. III. Razões de decidir 5.
A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova robusta da prática do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme o art. 413 do CPP. A revisão da decisão de pronúncia demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ
. A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, sendo incabível a reforma da decisão de pronúncia por esta Corte Superior, sob pena de usurpação de competência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não prova robusta.
2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 3. A competência para julgar o réu é do Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte Superior reformar a decisão de pronúncia." (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.190.398/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025,
DJEN de 27/5/2025
)”.

Feitas essas considerações, passo à análise dos argumentos deduzidos pela defesa.

Cotejando as provas coletadas no curso da instrução criminal, vislumbro que a
materialidade
do delito doloso contra a vida, na sua forma tentada, bem como do crime conexo de porte ilegal de arma, encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 15930199), Boletim Unificado (ID nº 15930199, pág. 26), Auto de Apreensão da arma de fogo (ID nº 15930199, págs. 17/18) e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (ID nº 15930293), que atestou a eficiência da pistola, além dos depoimentos testemunhais colhidos. Por se tratar de tentativa branca ou incruenta, a materialidade delitiva se comprova, principalmente, pela prova oral, o que é pacificamente aceito pela doutrina e jurisprudência.

No que tange aos indícios de autoria delitiva, ao contrário do sustentado pela Defesa, a decisão de pronúncia não se ampara exclusivamente em conjecturas. O acervo probatório contém elementos judiciais que, concatenados, constituem indícios de que o recorrente o recorrente seja o provável autor dos fatos, provas estas suficientes para a sua condução ao Tribunal do Júri.

A vítima, PM Renan Benevicto Lima, prestou depoimento detalhado e coerente em ambas as fases da persecução penal, narrando a dinâmica da abordagem, a fuga do pronunciado e o momento em que este se virou e efetuou um disparo em sua direção. Em juízo, sob o crivo do contraditório (ID nº 62658465), ratificou integralmente o que fora dito na fase inquisitorial, cujo teor transcrevo:

“QUE Confirma os fatos narrados no BU, nos seguintes termos "Durante patrulhamento pela via mencionada, nossa equipe, composta pelo motorista Cabo Claudinei e o patrulheiro Cabo Benevicto,
observou dois indivíduos abastecendo uma motocicleta Honda XRE no Auto Posto Petrolina (Shell). Sabendo que o local já havia sido alvo de diversos assaltos e que o modelo da motocicleta é frequentemente utilizado em práticas criminosas, nos aproximamos para averiguação. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes da motocicleta demonstraram nervosismo e imediatamente tentaram se evadir. No entanto, o condutor da motocicleta não conseguiu mantê-la em funcionamento, fazendo com que o motor "morresse".
Neste instante, o garupa pulou rapidamente da motocicleta e iniciou uma fuga a pé, desobedecendo à ordem legal de parada. (...)
O garupa trajava roupas pretas e, enquanto corria, segurava algo na cintura que aparentava ser uma arma de fogo, sugerindo estar armado. Diante disso, a guarnição RP5596 iniciou o acompanhamento do suspeito, embarcada na viatura. Pouco depois, o Cabo Benevicto desceu do veículo e continuou a perseguição a pé, reforçando a ordem de parada, que novamente foi ignorada pelo suspeito
.
Nas proximidades do posto de combustível, foi de acesso ao Bar PitStop, e o suspeito pulou um muro de baixa altura que dá acesso ao rio que margeia a área, neste momento ao perceber a aproximação do militar, o suspeito virou se repentinamente e efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao Cabo Benevicto, que se encontrava a aproximadamente 5 metros de distância
.
Em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal, o Cabo Benevicto, utilizando sua pistola Glock modelo G22 calibre
nº
40 (...), respondeu à agressão com dois disparos, visando repelir a injusta agressão proporcional a oferecida.

O suspeito, após os disparos, continuou sua fuga, pulando nas águas do Rio Pardo
. (...) Após sua captura, nossas guarnições realizaram uma varredura na vegetação às margens do Rio Pardo, com o objetivo de localizar a arma ou outros possíveis itens ilícitos descartados pelo suspeito durante a fuga.
Durante essa busca, encontramos uma pulseira de cor prata, um boné preto de marca Adidas e uma arma de fogo uma pistola Taurus G2C calibre
nº
40, com numeração raspada
. A pistola estava municiada com 7 munições Ogival Ponta Plana no carregador e um estojo deflagrado, que não foi ejetado (...)” (ID nº 15930199, págs. 6-8).

O testemunho do policial militar Claudinei da Silva, que compunha a guarnição, corrobora integralmente a versão da vítima, confirmando em juízo (ID nº 62658465) a perseguição, a fuga do recorrente e o disparo por ele efetuado. Seu relato na fase inquisitorial foi nos seguintes termos:

“QUE Confirma os fatos narrados no BU, nos seguintes termos "Durante patrulhamento pela via mencionada, nossa equipe, composta pelo motorista Cabo Claudinei e o patrulheiro Cabo Benevicto,
observou dois indivíduos abastecendo uma motocicleta Honda XRE no Auto Posto Petrolina (Shell). (...) neste momento ao perceber a aproximação do militar, o suspeito virou se repentinamente e efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao Cabo Benevicto, que se encontrava a aproximadamente 5 metros de distância. Em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal, o Cabo Benevicto (...) respondeu à agressão com dois disparos, visando repelir a injusta agressão proporcional a oferecida. O suspeito, após os disparos, continuou sua fuga, pulando nas águas do Rio Pardo.
(...)” (ID nº 15930199, págs. 10-12).

Ademais, a narrativa dos agentes é reforçada por fortes indícios circunstanciais: o recorrente foi capturado com as roupas molhadas e com um ferimento na perna, consistente com o confronto; a arma de fogo - pistola calibre .40, com numeração suprimida - foi encontrada no exato trajeto de sua fuga, junto a pertences pessoais (boné e pulseira); e, crucialmente, a perícia constatou que a arma continha um estojo deflagrado que falhou em ser ejetado, o que é compatível com a tese de que um único disparo foi realizado pelo agressor antes da pane.

Portanto, o que se observa não é uma pronúncia baseada em provas frágeis, mas sim um conjunto de indícios que inclui o depoimento coerente da vítima e de uma testemunha presencial, ambos ratificados em juízo, e provas materiais e circunstanciais que se alinham perfeitamente à tese acusatória. Para esta fase processual, tais elementos são mais do que suficientes para a admissibilidade da acusação.

Por esses motivos, inviável acolher a pretensão da defesa de impronúncia do recorrente.

Sucessivamente, a defesa busca o decote da qualificadora de crime praticado contra agente de segurança pública no exercício da função (art. 121, § 2º, inciso VII, do CP).

Entretanto, melhor sorte não lhe assiste.

As qualificadoras, na fase de pronúncia, somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer amparo probatório, o que não ocorre na hipótese.

Vejamos os precedentes da Corte Superior na abordagem do tema:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...)
A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada, o que não se verifica no caso em exame, pois a qualificadora encontra respaldo no conjunto probatório.
IV. Dispositivo e tese Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme Súmula 7/STJ. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada". (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.613.683/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 13/5/2025
)”.

No presente caso, os indícios da qualificadora são robustos. A prova oral demonstra que a vítima, Cabo Renan Benevicto Lima, estava em pleno exercício de sua função pública, realizando patrulhamento ostensivo, quando o recorrente, com o intuito de frustrar a abordagem policial e garantir sua fuga, atentou contra sua vida. A ação delituosa foi uma reação direta à atividade policial, contexto que se amolda perfeitamente à majorante descrita no inciso VII do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Dessa forma, havendo indícios suficientes da incidência da qualificadora, a questão deve ser submetida à análise pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

A defesa pleiteia, ainda, a absolvição em relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), alegando ausência de provas.

Contudo, a competência para julgar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é, também, do Tribunal do Júri. Uma vez admitida a acusação principal, a análise do crime conexo transfere-se ao plenário.

Acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. DELITO CONEXO. PRONÚNCIA. ART. 78, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios suficiente de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, não havendo se confundir fundamentação sucinta, com ausência de motivação.
Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 28/2/2024
)”.

No caso em tela, existem fortes indícios de que o recorrente portava a arma de fogo. Ele foi visto pelos policiais segurando um objeto na cintura durante a fuga, disparou contra a vítima e, posteriormente, a arma foi encontrada no seu trajeto de evasão, junto com seus pertences pessoais. A alegação de que a arma não foi apreendida em sua posse direta no momento da captura não afasta a configuração do delito, cuja análise de mérito, repita-se, compete ao Conselho de Sentença.

Portanto, correta a decisão de pronúncia ao submeter também o crime conexo de porte ilegal de arma de fogo ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.